Tribunal: STF
Processo: Rcl 65750
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar ato praticado pelo Colégio Recursal de Votuporanga. 

    2. Em 17.05.2024, o Min. André Mendonça submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“1. Trata-se de reclamação, formalizada por Maurício Del Álamo, contra decisão proferida pela Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Votuporanga/SP, no Processo nº 0030617-10.2013.8.26.0576, por meio do qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral. 
2. O reclamante narra que ajuizou ação para obter declaração do direito à conversão do tempo especial em tempo comum laborado na Marinha do Brasil, para o cômputo no cargo, atualmente exercido, de Auditor Fiscal da Receita de São Paulo. 
3. O Juízo de 1º grau julgou a demanda improcedente cuja sentença foi mantida no âmbito recursal. Na sequência, foi interposto recurso extraordinário e respectivo agravo, autuado no Supremo Tribunal Federal como ARE nº 891.671/SP, cujo Relator, o e. Ministro Celso de Mello, determinou o retorno dos autos à origem aplicando o Tema RG nº 942.  
4. Assevera que, entretanto, o Presidente do Colégio Recursal de Votuporanga/SP não aplicou o Tema RG nº 942 determinando “a vinculação aos autos nº 0000036-59.2022.8.26.9059, em trâmite perante a Turma de Uniformização, no qual se discute a conversão do tempo especial em comum para os policiais militares”. 
5. Sustenta que o ato reclamado viola o determinado por Relator desta Corte, para que se aplique, ao caso, o firmado no Tema RG nº 942. Ressalta que o referido tema de repercussão geral transitou em julgado em 04/08/2021.
6. Requer a procedência desta reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar o entendimento firmado no RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 942.
É o relatório.
Decido.
7. No caso em tela, o reclamante menciona, no âmbito desta Suprema Corte, o julgamento do ARE nº 891.671-AgR/SP, interposto contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário, e a determinação pelo então Relator, o e. Ministro Celso de Mello (e-doc. 11, p.1-2):
“A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal ‘a quo’ teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República. 
Cumpre observar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE 1.014.286/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 942/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa.
O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à questão pertinente à ‘Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada’. 
Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 942/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem”.
(ARE nº 891.671-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04/04/2019, j. 16/04/2019).
8. Quanto ao ponto, o reclamante atesta que “a decisão da Turma Recursal de Votuporanga/SP viola, ainda, a decisão de fls. 215/218, proferida pelo Eminente Ministro Celso de Mello, que determinara a vinculação destes autos ao Tema nº 942/STF, tendo o eminente Ministro ressaltado que a matéria objeto de repercussão geral ‘coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa’ (fls. 215)” (e-doc. 1, p. 4; destaques no original). 
9. No entanto, a Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte promoveu a livre distribuição dos autos (e-doc. 17).
10. Como é de amplo conhecimento, o art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal dispõe que “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. Já o art. 70 prescreve que: “[S]erá distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”; o seu § 2º, por sua vez, estabelece que “[S]e o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor”.
11. Nesse cenário, entendo que a alegada violação à decisão proferida no ARE nº 891.671-AgR/SP reclama a supracitada previsão do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que implica possível redistribuição do feito ao eminente Min. Nunes Marques.  
12. Nada obstante tal compreensão, cioso da integral observância às normas regimentais que deve nortear a atuação dos integrantes desta Excelsa Corte, promovo a submissão do presente feito à elevada apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente, na forma do art. 7º da Resolução STF nº 706/2020, para apreciação.” 

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Em cumprimento ao despacho datado de 20/05/2024 (ID: c04150bd), informamos o que segue: 
Trata-se de Reclamação proposta Maurício Del Álamo contra decisão da Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Votuporanga, que teria deixado de aplicar o Tema nº 942 da Repercussão Geral nos autos do processo nº 0030617- 10.2013.8.26.0575/50001. 
Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, revela a anterior tramitação do ARE nº 891.671, rel. Min. Celso de Mello, com origem no mesmo processo objeto desta Reclamação.  
Por equívoco desta Coordenadoria, este processo foi livremente distribuído quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido distribuído ao Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques, sucessor do relator do ARE nº 891.671, nos termos do art. 70, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”

4.	É caso de redistribuição.

5.	A presente reclamação e o ARE 891.671 têm as mesmas partes e origem comum (processo nº 0030617-10.2013.8.26.0576), anteriormente distribuída à relatoria do Min. Celso de Mello. O Min. Nunes Marques assumiu a vaga aberta com a aposentadoria do Min. Celso de Mello.

6.	Nesse contexto, e tendo em vista os esclarecimentos prestados pelo Min. André Mendonça, a hipótese atrai a regra do art. 70, § 2º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
[...] 
§ 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor.”

7.	Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos ao Min. Nunes Marques. 

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente